Tribunal: TJES
Processo: 0000197-53.2012.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000197-53.2012.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLONI DOS SANTOS VENTURA

APELADO: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - A egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]"
(TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJe: 07/05/2014). Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2 - Como se sabe, orienta o colendo STJ que “
A responsabilidade do profissional é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional.
[...]
”
(REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

3 - Nesse contexto, conquanto o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), nada impede que seja atribuído a tal meio de prova técnica, inclusive essencial ao deslinde da causa, o peso qualificado em relação às demais provas produzidas nos autos, conforme autoriza o sistema de valoração adotado pelo nosso direito processual afeto ao livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000197-53.2012.8.08.0060

Apelante:

Marloni dos Santos Ventura

Apelados:
Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua-ES, por meio da qual, ao apreciar a pretensão formulada por Marloni dos Santos Ventura em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico e de Danilo da Silva Lobo, cuja causa de pedir está delineada em erro médico de cirurgia “Artroplastia total do joelho”, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 7577616), a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que foi submetida a tratamento medicamentoso e ainda duas intervenções cirúrgicas pelo médico Danilo da Silva Lobo, porém que não deram resultado, persistindo seu quadro de dor e aflição, “
devido ao total desleixo, negligência, imprudência e imperícia dos APELADOS
”. Acrescenta ainda acerca da ocorrência de danos morais e materiais em decorrência do enleio.

Contrarrazões apresentadas por Nobre Seguradora do Brasil S/A (ID 7577620), Danilo da Silva Lobo (ID 7577622) e Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico (ID 7577626).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal

A apelada Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico suscitou em suas contrarrazões (ID 7577626), a presente preliminar recursal sob a alegação de que
“No recurso de apelação em momento algum é atacada a fundamentação utilizada para julgar improcedente o recurso”.

Sem razão a apelada, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]"
(TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, DJe: 07/05/2014).

No caso, de uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Mérito Recursal

Tal como relatado, a apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua-ES, por meio da qual, ao apreciar a pretensão formulada por Marloni dos Santos Ventura em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico e de Danilo da Silva Lobo, cuja causa de pedir está delineada em erro médico de cirurgia “Artroplastia total do joelho”, julgou improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Como se sabe, orienta o colendo STJ que “
A responsabilidade do profissional é regida pela exceção prevista no § 4º do art. 14 do CDC, de modo que, tratando-se de responsabilidade de natureza subjetiva, depende da ocorrência de culpa lato sensu do profissional.
[...]
”
(REsp 1653134/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

Acerca de tal aspecto, vale realçar que o STJ também proclama que “
O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico integrante de seu corpo clínico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.[...]”
(REsp 1662845/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 26/03/2018).

Ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado singular ao proferir a sentença guerreada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
aliunde
, por entender que expressam com propriedade acerca da presença dos requisitos necessários para a improcedência da pretensão indenizatória em favor da apelante, vide:

“[...]

Com efeito, a responsabilidade civil subjetiva exige a prova da ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, dano e nexo de causalidade e com a chegada do laudo pericial é possível verificar de forma contundente e segura que o serviço médico prestado não apresentou falhas. O esclarecimento do expert,
não questionado pela parte autoral,
informa que “
O médico Dr Danilo Lobo, indicou todos os tratamentos e encaminhamentos adequadamente e em tempo adequado. Utilizou de todos meios científicos e dentro da ética médica para o bem da periciada
”.

Acrescentou ainda o expert que a origem das dores e complicações clínicas experimentadas pela paciente
decorrem de patologia e possuem fonte primária a coluna, irradiando para o membro que foi submetido a cirurgia
.

A responsabilidade do hospital dependia da prova da culpa do profissional que atendeu a autora, pois não obstante a responsabilidade do hospital seja objetiva, esta depende do prévio reconhecimento da conduta culposa do médico, que por sua vez, possui responsabilidade subjetiva, e o no caso sub judice não restou configurada já que rechaçada pela conclusão apresentada pelo perito judicial em ID 19422415.

Como se percebe, são questões técnicas da área médica e não há nos autos qualquer parecer técnico contrário ou documento que permita rejeitar o laudo pericial,
que foi firme em descrever a inexistência de defeito na prestação do serviço e conduta culposa (imperícia, negligencia ou imprudência)
.

O juiz não está obrigado a julgar de acordo com o laudo pericial, mas para que não o faça deve haver outros elementos de prova, também de natureza médica e que permitam afastar a conclusão do perito de que não houve erro médico.

Deste modo, os pedidos são improcedentes.[...]”

Nesse contexto, conquanto o magistrado não esteja adstrito ao laudo pericial (CPC, art. 479), nada impede que seja atribuído a tal meio de prova técnica, inclusive essencial ao deslinde da causa, o peso qualificado em relação às demais provas produzidas nos autos, conforme autoriza o sistema de valoração adotado pelo nosso direito processual afeto ao livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Além disso, constato dos autos elementos probatórios que comprovam que o médico recorrido era habilitado, bem como detinha
expertise
para a ortopedia e que adotou os procedimentos da literatura médica para o atendimento da apelante.

De igual modo, mesmo que o STJ oriente que “[...]
A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como à estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia)
.[...]” (REsp 1642307/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017), também não restou comprovado o aventado ilícito decorrente de suposta deficiência da estrutura física da unidade ambulatorial para o atendimento da apelante.

Com base em tais fundamentos,
nego provimento ao recurso
, e, a teor do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor dado à causa, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.